Tribunal: CARF
Processo: 10510.726862/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.726862/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão da intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.726862/2019-88
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726862/2019-88

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROSELI ALVES DA COSTA
ESBERARD LEITE, contra decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação
apresentada em razão da intempestividade da impugnação.
Foi determinado a imediata cobrança do crédito fiscal.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário aduzindo em síntese demais razões de
mérito, deixando de argumentar sobre a tempestividade da defesa apresentada.
É o breve relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, não conheço do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de impugnação. Senão vejamos.
Como se verifica do despacho decisório de fl. 46, foi constado o seguinte:
A notificação com o Aviso de Recebimento de –e-fl. 269 se deu na data de
30/08/2019. A juntada ao autos de impugnação protocolada ocorreu somente em 29/11/2019,
quase 90 dias após a ciência da autuação.
Analisando a contagem de prazo para defesa, o protocolo ocorreu vários dias após
o prazo legal de 30 dias da intimação do recorrente em seu endereço fiscal.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726862/2019-88

Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antônio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Em seu recurso a Município alega que deveria ser aplicado a interpretação dada
pela Lei de execução fiscal, quando a intimação seria feita de forma pessoal.
Contudo, não há como aplicar a referida regra, tendo em vista que regra específica
do PAF prevê 30 dias e não tem previsão de intimação pessoal, e a lei específica é a que deve ser
aplicada ao caso concreto, afastando regras gerais ou regras para intimação em sede judicial,
dada a especificidade do Decreto-Lei 70.235/72.
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, em razão da falta de litígio instaurada em razão de impugnação apresentada fora
do prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 429
DF CARF MF
Original